Tribunal: STF
Processo: ARE 1536390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITEADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. NÃO ACOLHIMENTO. ADOLESCENTE IDENTIFICADO E ENVOLVIMENTO COMPROVADO. MANUTENÇÃO.



    TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). ALMEJADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO DEDICADO AO COMÉRCIO ODIOSO. HABITUALIDADE EVIDENCIADA PELOS DADOS CONTIDOS NO TELEFONE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DANDO CONTA DO COMÉRCIO PROSCRITO HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) MESES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO.



    DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO ART. 42 DA LEI DE ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA ENTORPECENTE APREENDIDO (COCAÍNA) QUE JUSTIFICA O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE, POIS DE CONHECIDO PODER DELETÉRIO. ALIÁS, PRESCINDIBILIDADE DA REUNIÃO DO BINÔMIO NATUREZA E QUANTIDADE. PRECEDENTES.



    REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS E AVALIADOS NO MOMENTO ADEQUADO E REFORÇADOS PELAS PROVAS COLACIONADAS QUE DERAM CONTA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRIME, POSITIVANDO O DECRETO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MANIFESTO RISCO DE REITERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I, DO CPP E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO ALUDIDO DIPLOMA PROCESSUAL. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE À MERA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OUTROSSIM, APELANTE QUE RESPONDEU PRESO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e XLVI e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, XLVI; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Por fim, verifica-se que as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente